Tribunal: TJPA
Processo: 0058493-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058493-85.2014.8.14.0301

APELANTE: EDILENA MARIA DE MATOS VIANNA

APELADO: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0058493-85.2014.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5192 e CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18902

AGRAVADA: EDILENA MARIA DE MATOS VIANNA

ADVOGADA: LUIZ AUGUSTO DA SILVA VENTURA JÚNIOR – OAB/PA 20.257

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESISTÊNCIA QUANTO AO DANO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

1.

Trata-se de Agravos Internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta pela parte autora, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

2.

Não deve ser conhecido o Agravo Interno da autora, ante a ausência de previsão legal para a interposição na forma adesiva;

3.

Configura-se o dano moral em razão de a autora e sua família terem ficado temporariamente afastados de sua residência e alojados em hotéis, em razão da situação de insegurança em seu edifício, que teve a estrutura afetada pelo desabamento da construção empreendida pela ré em terreno vizinho;

4.

O valor da indenização, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não é excessivo diante das circunstâncias do caso;

5. A
taxa Selic, por abranger juros de mora e atualização monetária, somente é aplicável nas hipóteses em que os juros e a correção possuam o mesmo termo inicial
;

6.

Caracteriza-se a sucumbência recíproca pela desistência da autora quanto ao pedido de indenização por danos materiais, sendo devido o rateio das custas processuais e a condenação da autora em honorários advocatícios;

7.

Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o dano moral pelo período de afastamento da residência em razão de risco estrutural decorrente do sinistro. 2. A desistência de um dos pedidos implica em sucumbência recíproca.”

_______

Dispositivos relevantes citados: art. 90, §1º, art. 98, § 3º e art. 1.021,
caput
, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226; Súmulas 54 e 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso da autora e
CONHECER
do recurso da ré e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos interpostos pela ré REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. e pela autora EDILENA MARIA DE MATOS VIANNA contra a decisão monocrática (Id. 4935531) proferida pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que deu provimento à Apelação interposta pela autora, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A ré, em suas razões recursais (Id.

5121064), arguiu a ausência de comprovação do dano moral sofrido pela agravada, visto que esta recebeu toda a assistência necessária para mitigar qualquer dissabor experimentado em razão do sinistro. Sustentou que os juros moratórios sobre o valor de eventual indenização devem ser calculados com base na taxa Selic e que houve sucumbência recíproca, uma vez que a autora desistiu do pedido de indenização por danos materiais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

A autora apresentou contrarrazões (Id. 5297531) e interpôs Agravo Interno (Id. 5297533), na modalidade Adesiva, arguindo a insuficiência da indenização fixada, requerendo a majoração para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A ré apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela autora (Id.

5510000).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

RECURSO DA PARTE AUTORA.

Inicialmente, quanto ao Agravo Interno interposto pela parte autora (Id. 5297533), não é cabível a interposição do referido recurso na forma adesiva, ante a ausência de previsão legal, visto que a forma adesiva é prevista apenas para os recursos de apelação, recurso extraordinário e recurso especial (art. 997, § 2º, II do CPC). Desse modo, caso a autora desejasse interpor Agravo Interno contra a decisão monocrática, caberia fazê-lo dentro do prazo legal de quinze dias (art. 1.021,
caput
do CPC c/c art. 289,
caput
do RITJE/PA), o que não foi feito, visto que, conforme os expedientes dos autos eletrônicos, a autora foi intimada da decisão monocrática em 20/04/2021 e interpôs o recurso em 05/06/2021.

Portanto, não conheço do recurso.

RECURSO DA PARTE RÉ.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à ocorrência de dano moral, ao índice de correção dos juros de mora sobre o valor da condenação e ao reconhecimento da sucumbência recíproca.

Na exordial (Id. 4935506), a autora alegou que o prédio onde reside teve a estrutura abalada em decorrência do desabamento do Edifício Real Class, empreendimento da ré no terreno vizinho, na data de 29/01/2011. Em razão da possibilidade de comprometimento da estrutura, com a destruição de uma pilastra de seu prédio, a autora e sua família deixaram imediatamente o apartamento e ficaram desabrigados pelo resto da tarde e da noite daquela data, após o que foram alojados sucessivamente em diversos hotéis.

A ré, em contestação (Id. 4935509), sustentou que pagou hospedagem, alimentação e demais despesas a quem solicitou durante o período em que alguns imóveis afetados pelo ocorrido permaneceram interditados.

Quanto aos danos morais, entende-se por qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida de que o ocorrido causou sim dor e sofrimento à parte autora, e que não foi mero dissabor, visto que ela e sua família necessitaram ficar temporariamente afastados de sua residência e alojados em hotéis, em razão da situação de insegurança em seu edifício provocada pelo sinistro.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e as partes envolvidas, o valor fixado na decisão monocrática, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, não se mostra excessivo, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à ré certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Quanto ao índice de atualização monetária do valor da condenação, é cabível a aplicação do INPC, pois a taxa Selic, por abranger juros de mora e atualização monetária, somente é aplicável nas hipóteses em que os juros e a correção possuam o mesmo termo inicial, o que não é o caso dos presentes autos, visto que os juros incidem a contar do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.

Por fim, a parte autora, em audiência (Id. 4935516), desistiu do pedido de indenização por danos materiais, sem oposição da ré. Desse modo, caracteriza-se a sucumbência recíproca, sendo cabível a distribuição das despesas processuais, na forma do art. 86,
caput
do CPC.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso da autora, ante a sua inadmissibilidade, e
CONHEÇO
do recurso da ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão monocrática apenas para ratear igualmente entre as partes o pagamento das custas processuais, bem como condenar a autora ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do qual desistiu (art. 90, § 1º do CPC), com a suspensão da cobrança na forma do art. 98, § 3º do CPC, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024